Tribunal: TJSP
Processo: 1017451-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. ITCMD. Associação civil sem fins lucrativos. Doação de recursos para combate à COVID-19. Imunidade tributária. Inteligência do artigo 150, inciso VI, alínea c e § 4o, da Constituição Federal. Precedentes do STF e do TJSP. Sentença de procedência na origem. CEBAS que permanece válido até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. ITCMD. Associação civil sem fins lucrativos. Doação de recursos para combate à COVID-19. Imunidade tributária. Inteligência do artigo 150, inciso VI, alínea c e § 4o, da Constituição Federal. Precedentes do STF e do TJSP. Sentença de procedência na origem. CEBAS que permanece válido até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. Inteligência do art. 24, §2o da Lei 12.101/2009. Sentença mantida. Recurso improvido.